Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO DA RÉ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM. DUPLA APENAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DOS DOIS RÉUS. DESPROPORÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime, visto que, além de o roubo ter sido cometido em uma joalheria localizada em um centro comercial, os réus amarraram a vítima e a deixaram trancada em uma sala, o que tornou a conduta mais gravosa, justificando, assim, a exasperação da pena-base.
2. A utilização da mesma condenação penal para avaliar de forma negativa a circunstância judicial dos antecedentes e para configurar a multirreincidência, com aumento da pena na segunda fase da dosimetria, configura bis in idem.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena dos réus na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, ínfimo, merecendo reparos
4. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso da apelante para reconhecer a ocorrência de bis in idem e efetuar a compensação da reincidência com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. Deu-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, reconhecer a desproporção do quantum utilizado para aumentar a pena-base por cada circunstância judicial avaliada de forma negativa, restando a pena da ré fixada em 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, e, a pena do réu, em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor mínimo legal.